Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0719017-27.2019.8.07.0007 Apelante(s) ISABEL CRISTINA HILGERT Apelado(s) FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de apelação interposta por Isabel Cristina Hilgert contra sentença proferida pelo Juízo 24a Vara Cível de Brasília (ID 23993118) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 23993122), a apelante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alega que é empregada pública aposentada, de modo que não teria condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão a dificuldades econômico-financeiras para custeio das despesas processuais. Destaque-se que, compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, é empregada pública federal aposentada, auferindo vencimentos compatíveis com a possibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família, conforme contracheques apresentados no ID 23992942. Complemente-se que, conforme qualificação deduzida na petição inicial (ID 23992929), se observa que a apelante reside em bairro nobre de Brasília, qual seja, o SHIS QL 6, Conjunto 1, Casa 11, Lago Sul, Brasília-DF. Tal constatação, por certo, vai de encontro à alegada situação de hipossuficiência financeira deduzida pela recorrente. A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica apelante, não se afigura possível a conceder-lhe gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a reportada apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora